Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Requisitos cumulativos estabelecidos pelo supremo tribunal federal (temas 6 e 1.234) e superior tribunal de justiça (tema 106). Ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Insuficiência de evidências científicas de alto nível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, condenou a parte autora a pagar custas e honorários advocatícios e suspendeu a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: i) definir se a Administração Pública deve ser compelida a fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, considerando os requisitos e balizas estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores para a concessão judicial de fármacos e, ii) aferir a necessidade de produção de prova pericial complementar.
III. Razões de decidir
3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas no 6 e no 1.234, aplicada imediatamente a todos os processos em andamento
4. É imprescindível o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e, na hipótese, o parecer técnico negativo do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) aponta opções terapêuticas padronizadas e não utilizadas pelo paciente.
5. A eficácia, precisão, segurança e efetividade do medicamento pretendido devem ser comprovadas com evidências científicas de alto nível. A avaliação da Conitec, voltada para a sustentabilidade do sistema coletivo, não pode ignorada pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade, circunstância não demonstrada nos autos.
6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se justifica pela natureza da controvérsia e pela presença de conclusões técnicas aptas a demonstrar o não atendimento dos requisitos cumulativos para a concessão excepcional de medicamento via judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234; STJ, Tema 106; TJDFT, 0709077-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT; 0716586-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025.